Tribunal: TJSP
Processo: 2151298-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – ITCMD – Isenção – O espólio é constituído apenas de fração ideal de um imóvel – A isenção deve ser verificada sobre essa fração - Precedentes - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151298-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes
ARNALDO
DOS
SANTOS
(INVENTARIANTE),
RUBENS
MANTHEY
(ESPÓLIO), KARINA SIQUEIRA MANTHEY DOS SANTOS (HERDEIRO),
ALESSANDRO SIQUEIRA MANTHEY (HERDEIRO), VANIA SIQUEIRA
MANTHEY (HERDEIRO) e FABIANO SIQUEIRA MANTHEY (HERDEIRO), é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151298-44.2019.8.26.0000 - JV 22454
2
VOTO N°: 22454
AGRV. No: 2151298-44.2019.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AGTE. : ARNALDO DOS SANTOS
AGDO. : O JUÍZO
Agravo de instrumento Inventário ITCMD Isenção
O espólio é constituído apenas de fração ideal de um imóvel
A isenção deve ser verificada sobre essa fração -
Precedentes - Dá-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
no inventário dos bens deixados por Rubens Manthey, considerou que a base
de cálculo do ITCMD é o “valor venal da totalidade do bem transmitido, como um
todo unitário e indivisível” e indeferiu pedido de isenção.
Recorre o inventariante.
Diz que apenas 8,27% da área total do imóvel de 2,9
hectares serão partilhados. Aduz que seu valor é inferior a 2.500 UFESPs e,
portanto, há isenção do tributo. Avisa que é beneficiário da justiça gratuita
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 39/47.
A Procuradoria de Justiça apoia o recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151298-44.2019.8.26.0000 - JV 22454
3
As razões deste recurso deveriam ter informado que a
Fazenda Estadual se manifestou sobre o objeto deste recurso e que há
herdeiros menores.
A discussão é sobre a base de cálculo para apuração da
isenção do ITCMD.
Foi deferida justiça gratuita ao espólio (fls. 37 dos
originais).
O espólio noticiou que a Fazenda Estadual lhe informou
que o valor da isenção do tributo é calculado sobre o total do imóvel, não
somente sobre a quota parte transmitida (fls. 82/101 dos originais).
Após manifestação da Fazenda Estadual, o r. Juízo de
origem determinou a juntada do “protocolo da regularização das declarações do
ITCMD” (fls. 116 dos originais).
O inventariante insistiu em que a isenção deve ser
reconhecida com base no objeto do inventário, não no imóvel inteiro (fls.
119/123).
Após
manifestações
da
Fazenda
Estadual
e
do
inventariante, foi proferida a r. decisão agravada.
O r. Juízo de origem estabeleceu que, para fins de
isenção, deve ser considerado o imóvel inteiro, ainda que apenas parte dele
tenha sido transmitida por sucessão (fls. 188/189 dos originais).
Há divergência nessa questão na jurisprudência deste e.
TJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151298-44.2019.8.26.0000 - JV 22454
4
O art. 6°, I, a e b, da Lei Estadual n. 10.705/2000
estabelece que há isenção de imposto na transmissão causa mortis:
“a) de imóvel de residência, urbano ou rural, cujo valor não
ultrapassar 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo - UFESPs e os familiares beneficiados nele residam e
não tenham outro imóvel; (NR)
b) de imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 (duas mil e
quinhentas) UFESPs, desde que seja o único transmitido”.
A r. decisão agravada e a Fazenda Estadual (fls. 44 deste
recurso) argumentam que disposição sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111 do CTN).
Entretanto, a interpretação literal do art. 6°, I, a e b, da
Lei Estadual n. 10.705/2000 não afasta a interpretação sistemática com o
disposto pelo art. 2°, I, (o imposto incide sobre a transmissão de qualquer
bem ou direito havido por sucessão) e pelo art. 9°, caput, (a base de cálculo do
imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido) da mesma Lei.
Se o imposto é calculado sobre o direito transmitido, não
há razão jurídica para que o valor da isenção seja calculado sobre o total do
imóvel, ou seja, sobre parte que não é objeto da sucessão.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de afastar
a exigibilidade de recolhimento do ITCMD. Isenção. Possibilidade.
Ausência de interpretação extensiva. Cálculo do imposto que deve
recair apenas sobre o quantum que se somou ao patrimônio do
herdeiro. Inteligência do artigo 6o, inciso I, alínea 'a', da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151298-44.2019.8.26.0000 - JV 22454
5
Paulista no 10.705/00. Sentença concessiva da ordem mantida.
Apelação da Fazenda Paulista e remessa necessária não providas.”
(Apelação / Remessa Necessária no 1029485-05.2019.8.26.0053,
5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 06/08/2020).
“INVENTÁRIO - Decisão que indeferiu o pedido de isenção do
ITCMD porque o valor do imóvel supera 2.500 UFESPS -
Inconformismo - Acolhimento - Bem inventariado que corresponde a
29,17% ou 7/24 avos de um imóvel - Base de cálculo do ITCMD que
deve se limitar ao valor do direito transmitido - Inteligência dos
arts. 2o e 9o da Lei 10.705/2001 - Cota parte inventariada que não
ultrapassa 2.500 UFESPs - Isenção devida - Aplicação do art. 6o do
referido diploma legal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Decisão reformada para isentar a parte agravante do
recolhimento do ITCMD - Recurso provido.”
(AI n. 2131435-68.2020.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 06/08/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO. ITCMD. Pedido de isenção do
tributo nos termos do art. 6o, I, a, da Lei no 10.705/00, o qual
estabelece a isenção do tributo na transmissão causa mortis de
imóvel que não supere o valor de 5.000 UFESPs. Valor a ser
verificado, para fins de isenção, que deve representar a fração do
imóvel que efetivamente foi transmitida aos herdeiros. Impetrantes
que, nos termos legais, fazem jus à isenção. Sentença reformada -
Recurso provido.”
(AC n. 1017089- 93.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13/08/2020)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO
ITCMD. ISENÇÃO. A base de cálculo do ITCMD é o valor da cota
parte objeto de transmissão, tendo em vista que o imposto deve
incidir sobre o montante efetivamente transmitido. Fração do imóvel
transmitido que corresponde ao acréscimo patrimonial obtido pelos
herdeiros. Inteligência dos artigos 6o e 9o da Lei Estadual no
10.705/2000. Isenção. Possibilidade. Valor do bem transmitido
inferior ao limite legal. Sentença concessiva mantida. Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151298-44.2019.8.26.0000 - JV 22454
6
necessário e Apelo improvidos.”
(AC n. 1002878-86.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 12/03/2019).
“ARROLAMENTO DE BENS. Isenção relativa ao ITCMD. A
parte ideal objeto do presente inventário tem valor inferior ao limite
de isenção determinado na nova lei, conforme verificado. E por isso
não se pode deixar de reconhecer a isenção. Não há desrespeito
algum à interpretação restritiva da lei que concede a isenção, pois no
caso não houve ampliação do benefício, mas apenas inexistiu a
transmissão da totalidade do imóvel. A presente hipótese está
abarcada pela benesse legal, sendo indevido o imposto que a Fazenda
tenta cobrar do agravante. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 0002656-47.2011.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Privado, relator Desembargador José Luiz
Gavião de Almeida, j. 04/10/2011).
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora